Tribunal: TJSP
Processo: 1001207-15.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de indenização por danos morais– Cadastro de Cheques sem Fundos- Inserção do nome da autora- Inexistência de notificação prévia- Matéria de competência da Seção de Direito Privado II deste Tribunal (11a a 24a e 37a a 38a Câmaras) – Inteligência do art. 5o, inciso II.9, da Resolução 623/2013, com a redação introduzida pela Resolução 693/2015 - Remessa determinada - Recurso

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de indenização por danos morais– Cadastro de Cheques sem Fundos- Inserção do nome da autora- Inexistência de notificação prévia- Matéria de competência da Seção de Direito Privado II deste Tribunal (11a a 24a e 37a a 38a Câmaras) – Inteligência do art. 5o, inciso II.9, da Resolução 623/2013, com a redação introduzida pela Resolução 693/2015 - Remessa determinada - Recurso não conhecido.